Tribunal: TJPA
Processo: 0007770-62.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007770-62.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO: NORMA ANTONIETA SODRE DE LIMA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

3. Os embargos de declaração não se prestam para prequestionar matérias e possibilitar a interposição de recurso especial quando não ocorrer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Ao revés do sustentado pela parte embargante, a decisão em questão a lide foi decidida nos exatos contornos do convencimento do julgador, inclusive com expressa menção acerca da insurgência da recorrente, a justificar a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos materiais/lucros cessantes e dano moral.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0007770-62.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO: NORMA ANTONIETA SODRE DE LIMA LOPES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

em face do V. Acórdão de id. 13581718 que
conheceu e negou provimento ao agravo interno.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 13581718):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ACERTAMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICO-OBRIGACIONAL CONSUMERISTA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. LUCROS CESSANTES EM APROXIMADAMENTE 0,7% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO. “JUROS DE OBRA”. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA REFERENTE AO PERÍODO DE MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES DESTE E. TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto.

2. Havendo atraso na entrega da obra, é dever da construtora a restituição ao comprador dos valores despendidos com os “juros da obra”, já que ilícita a referida cobrança após o prazo ajustado no contrato. Precedentes do C. STJ.

3. No tocante aos danos morais, o quantum fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte demandante, estando. Precedentes jurisprudenciais.

4. Agravo interno conhecido e desprovido

Em suas razões recursais (id. 14200742), a parte Embargante sustém
(i)
não estarem presentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade da embargante ao pagamento de dano material/lucros cessantes, o que importaria em contrariedade aos arts. 389, 402 e 403 do CC/02 e
(ii)
a inexistência de comprovação de dano moral a ser indenizado. Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios existentes, inclusive para fins de prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 14565898.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

A controvérsia posta sob análise versa sobre a existência de vício de CONTRADIÇÃO no V. Acórdão de id. 13581718 quanto à condenação da ora embargante ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais em decorrência do atraso na entrega da obra/imóvel.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas traz, em síntese, os mesmos argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo acórdão ora recorrido. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 20/02/2018). 3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. No presente caso, o ora embargante não demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado ora embargado, o que impede o manejo dos embargos de declaração. 4. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1742990 MS 2020/0202134-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Ao revés do sustentado pela parte embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição, obscuridade e/ou omissão em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, posto que decidiu a lide nos exatos contornos do convencimento do julgador, inclusive com expressa menção acera da insurgência da recorrente, não podendo a frustração da pretensão da ora embargante, justificar a oposição do presente recurso.

A r. decisão embargada enfrentou expressamente a questão quanto ao cabimento do pagamento de indenização por danos materiais/lucros cessantes ante o atraso na entrega da obra/imóvel, sendo estes, inclusive, presumidos e em percentual entre 0,5% a 1% do valor do imóvel previsto em contrato atualizado, consoante entendimento consolidado pelo C. STJ e demais Tribunais pátrios tratados na decisão embargada ao id. 14114603 – pág. 5/8,
in verbis:

“...

DOS LUCROS CESSANTES

É consabido que para a caracterização do DANO MATERIAL na forma de LUCROS CESSANTES, na hipótese de atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor privado de usufruir economicamente durante o período de mora da construtora possui direito a ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir, sendo direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel, a indenização pelos lucros cessantes.

Nesse sentido, o C. STJ , bem como este E. Tribunal de Justiça já firmaram entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador:

...

Quanto aos parâmetros e/ou base de cálculo para a apuração dos lucros cessantes, a parte recorrente alega a exorbitância no montante de R$ 2.500,00/mês, pelo que pugna pela exclusão da referida condenação e/ou, subsidiariamente, a redução para que tal incidência seja de 0,5% (meio por cento) que equivaleria ao montante de R$ 1.717,00 .

A respeito do quantum arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Nesse sentido:

...

No caso em questão, a r. sentença de 1º grau deferiu à recorrida lucro cessantes no valor mensal de R$ 2.500,00/mês, ou seja, em valor equivalente a 0,7%, o que se mostra razoável e proporcional, estando dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida.”

Quanto à responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos morais, o V. Acórdão perfilhou entendimento que o atraso por mais de 1 ano na entrega do imóvel/obra acabou por frustrar as expectativas da parte autora, ultrapassando os meros aborrecimentos da vida cotidiana, gerando a responsabilidade da demandada por tal ilícito, consoante assentado ao id. 14114603 – pág. 10/14.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não há qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade a ser sanada.

Quanto ao prequestionamento a fim de interposição de recursos extraordinários, exige-se tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os pontos mencionados pela parte.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023